Tribunal: TJSP
Processo: 2112299-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
POSSE – Ação de reintegração de posse em fase de cumprimento de sentença – Indeferimento do pedido de reunião da lide possessória com a ação de usucapião intentada pela ré-executada – Inexistência de continência ou prejudicialidade entre as demandas – Inaplicabilidade do artigo 313, V, "a", do CPC – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112299-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
LAURINDA PINTO, é agravado JOSÉ GERALDO RIGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112299-85.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto no 42191
2
VOTO No: 42191
AGRV. No: 2112299-85.2020.8.26.0000
COMARCA: São José dos Campos (4a V. Cív.)
AGVTE.: Laurinda Pinto (R-Exctda.)
AGVDOS.: José Geraldo Riqueira e outro (A-Exqtes.)
POSSE – Ação de reintegração de posse em fase de
cumprimento de sentença – Indeferimento do pedido de
reunião da lide possessória com a ação de usucapião intentada
pela
ré-executada
–
Inexistência
de
continência
ou
prejudicialidade entre as demandas – Inaplicabilidade do
artigo 313, V, “a”, do CPC – Decisão mantida – Recurso
improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Laurinda Pinto, em ação de reintegração de posse (lote no 18,
Loteamento Jardim São José, matriculado sob o no 4.354 do CRI de São
José dos Campos, fls. 16/21), em fase de cumprimento de sentença,
movida por José Geraldo Rigueira e Renata Auxiliadora de Andrade
Rigueira, contra r. decisão reproduzida a fls. 13 (fls. 155 dos autos
originários), que indeferiu o pedido de reunião da presente demanda
com a ação de usucapião (processo no 1035136-95.2019.8.26.0577)
manejada pela ré-executada.
Pede-se a antecipação da tutela recursal e o
provimento a fim de que seja sobrestado o cumprimento de sentença
e reunidas a presente demanda reintegratória e a usucapião, em
razão da continência, a teor do artigo 57 do CPC.
Processada a insurgência, denegou-se a tutela
antecipada
recursal,
dispensaram-se
informações
bem
como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112299-85.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto no 42191
3
contraminuta e iniciou-se o julgamento virtual (fls. 34).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. A questão fulcral cinge-se à existência ou não de
prejudicialidade externa.
Dispõe o art. 313, V, "a", do Código de Processo
Civil, que o processo é suspenso quando a sentença de mérito:
"depender do julgamento de outra causa ou da
declaração da existência ou inexistência da relação jurídica que
constitua o objeto principal de outro processo pendente".
De feito, a ação de reintegração de posse tem como
requisitos a posse e o seu esbulho do imóvel que não se confundem
com propriedade e domínio.
Neste sentido, não há identidade de objetos entre as
demandas mencionadas neste recurso, pois a presente ação de
reintegração visa a retomada da posse, muito embora os agravados
aleguem deter também a propriedade do imóvel, que é o objeto da ação
de usucapião proposta pela agravante, que tem como requisito a posse
continuada e visa a conversão da posse ad usucapionem em
propriedade.
A ação de usucapião visa tão somente a declaração
de domínio do bem, enquanto a possessória visa a retomada da posse.
A propósito colhem-se v. arestos do C. Superior
Tribunal de Justiça e deste E. Sodalício:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE USUCAPIÃO ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112299-85.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto no 42191
4
URBANA
PROPOSTA
ANTERIORMENTE.
1.
INEXISTÊNCIA
DE
PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRECEDENTE. 2. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO. 1. Não há prejudicialidade externa entre ação possessória
e de usucapião, porque a primeira funda-se na posse e, a segunda, na
propriedade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ-3a Turma, AgInt no REsp no 1602941/SP, J. 27.06.2017, np, vu,
Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO ENTRE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE E DE USUCAPIÃO. RECONHECIMENTO DA CONEXÃO.
FACULDADE
ATRIBUÍDA
AO
JUÍZO.
INEXISTÊNCIA
DE
PREJUDICIALIDADE EXTERNA, CONEXÃO OU CONTINÊNCIA ENTRE
AÇÃO POSSESSÓRIA E USUCAPIÃO. 1. Segundo a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, a reunião dos processos por conexão
configura faculdade atribuída ao julgador. 2. Não há prejudicialidade
externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se
julgue a ação de usucapião. 3. A posse é fato, podendo estar dissociada
da propriedade. 4. Por conseguinte, a tutela da posse pode ser
eventualmente concedida mesmo contra o direito de propriedade. 5. As
demandas, possessória e de usucapião, não possuem, entre si, relação
de conexão ou continência. 6. Não apresentação pela parte agravante de
argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram
a decisão agravada. 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ-3a
Turma, AgRg no REsp 1483832/SP, J. 06.10.2015, np, vu, Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
“REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Suspensão do
processo em razão de pendência de ação de usucapião - Descabimento -
Ausência de prejudicialidade externa - Diversidade do objeto das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112299-85.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto no 42191
5
ações - Usucapião é forma originária de aquisição da propriedade,
enquanto que a ação de reintegração visa a recuperação da posse
supostamente perdida – Precedentes - Prosseguimento determinado -
Recurso Provido” (TJSP-19a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 0020201-62.2013.8.26.0000, J. 29.07.2013, Rel. Des.
MÁRIO DE OLIVEIRA).
Assim, não há que se falar em prejudicialidade
externa, pois além da ação de reintegração de posse já estar julgada,
possuir trânsito em julgado e estar em fase de cumprimento de
sentença, a demanda de usucapião depende de ampla instrução
probatória, sendo consabido que o reconhecimento da posse não
depende da propriedade e, consequentemente, a tutela da possessória
pode ocorrer mesmo contra a propriedade.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica